Tribunal: TCU
Processo: 009.850/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6738/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.850/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloisio Riserio Lima (XXX.929.006-XX); Benedito Telles Prado (XXX.689.658-XX); Carlos Andre Miranda (XXX.262.166-XX); Cristiano Pereira de Araujo (XXX.305.975-XX); Elizabete Cunha Soares de Oliveira (XXX.780.534-XX); Marcelo Canella (XXX.322.047-XX); Marco Cesar Otto (XXX.967.218-XX); Marcos Andre Fernandes Cruz (XXX.604.097-XX); Mario de Souza Hercos (XXX.718.369-XX); Sandra Regina Cortellini (XXX.179.998-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.